Tribunal: TJES
Processo: 0001391-07.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001391-07.2013.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANGELA MARIA ALVES MARTINS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO
A
E. DESEMBARGADOR
A
RELATOR
A
PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001391-07.2013.8.08.0011

APTE
:
ROSANGELA MARIA ALVES MARTINS

A
PDO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR
A
:
DES
ª
. CONV
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSÂNGELA MARIA ALVES MARTINS,
eis que irresignada com os termos da r. sentença de fls. 270/272v, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, onde julgados improcedentes os pedidos formulados na ação movida
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Sustenta
a
Recorrente às fls.
275/314
,
preliminarmente,

a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa e negativa da prestação da tutela jurisdicional, com baixa dos autos
par
a realização de nova perícia médica, realização de perícia ambiental e oitiva de testemunhas; e no mérito, pugna pela reforma da sentença, em síntese, pela existência de nexo causal ou concausa, entre os problemas de saúde que afligem a recorrente e o trabalho desempenhado.

Pois bem,
e
xtrai-se dos autos que
a

recorrente é portadora de espondilodiscoartrose e discopatia de coluna lombar,
permanecendo afastada do trabalho como técnico de enfermagem, em gozo de auxílio-doença (COD. 31), no período de 17/12/2008 a 13/12/2011. Apresentado pedido de reconsideração em 20/03/2012, restou indeferido o requerimento, por não constatar incapacidade para o trabalho.

Nesse contexto, narrou
a

r
ecorrente que sua incapacidade
laboral
permanece
inalterada
,
pleiteando assim pel
a concessão do benefício correlato.

Após o regular trâmite do processo, fora proferida a sentença de improcedência, ora guerreada, onde o Juízo primevo consignou que a prova produzida em Juízo
não reconheceu o nexo causal ou concausal entre os problem
as de saúde e o trabalho desempenhado
.

Em seu inconformismo, a Recorrente reitera as razões explicitadas na instância ordinária, além de pugnar pela nulidade da perícia e, por conseguinte, da sentença.

Pois bem. Após analisar com acuidade o caderno processual, penso que deve ser mantido integralmente o
decisum
vergastado, tendo em vista a escorreita aplicação do Direito ao caso vertente.

1. Preliminares suscitadas. Violação do Devido Processo Legal. Cerceamento ao Direito de Defesa. Nulidade da Perícia Médica.

A
apelante
pugna pela declaração de nulidade
da

perícia
médica,
com a realização de nova perícia,
a fim de comprovar o nexo causal, ou no mínimo, a concausa, entre os problemas de saúde e o trabalho desempenhados,
ademais, sustenta a necessidade de vistoria em seu local de trabalho,
com a realização no ambiente de trabalho.

Entretanto, entendo que as preliminares não devem ser acolhidas.

Isso porque o magistrado como destinatário da prova, cabe-lhe os poderes instrutórios, eis que tem interesse na busca da verdade, e, mesmo assim, se ele entendeu que a prova produzida é apta e suficiente ao julgamento do feito, cabe-lhe indeferir aquelas que julgue desnecessárias,
nos termos do artigo 370, § único, do CPC.

Segundo esclareceu o Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp. 1.321.263/PR
: “
cabe ao magistrado verificar a existência de provas suficientes para o julgamento da causa, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da livre persuasão racional
”.

Igual orientação foi externada pela ministra Maria Thereza de Assis Moura, também do STJ, no julgamento do
AgRg no AREsp 455.203/DF
, onde assentou que:

“
À luz da legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, de modo que, tendo em conta o princípio do livre convencimento motivado, não há falar em cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental”
.

Com isso,
a
Apelante não apontou nenhum vício capaz de macular a perícia realizada; em verdade, limita-se a demonstrar sua irresignação com o resultado alcançado pela prova pericial, a relevar a insubsistência de sua tese.

Nesse sentido, confira-se julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO AÇÃO ACIDENTÁRIA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL NULIDADE DA PERÍCIA CONTRADIÇÃO NA CONCLUSÃO MERO INCONFORMISMO CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAÇÃO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DOENÇA DEGENERATIVA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL LABORAL IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO PARA AFASTAR A PROVA TÉCNICA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do laudo pericial tão somente pelo fato de a conclusão do expert do juízo ter sido desfavorável ao apelante, mormente quando sopesado que os quesitos formulados pelas partes, pelo Ministério Público Estadual e pelo juízo foram respondidos de forma clara.
[...]
(TJE
S, Classe: Apelação, 024151520087, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E NOVA PERÍCIA. PROVA ORAL DESPICIENDA. PERÍCIA JUDICIAL CLARA E OBJETIVA, REALIZADA POR ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO PERITO JUDICIAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ QUE DEVE SER REJEITADO, PORQUANTO A AUTORA ENCONTRA-SE REABILITADA PARA FUNÇÕES, QUE ESTÁ APTA A EXERCER SEM RISCOS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece amparo a preliminar de nulidade da sentença, porque fundada em mero inconformismo com as conclusões adotadas pelo perito judicial e porque, como assentado pela magistrada a quo , a perícia foi clara e objetiva, e foi firmada por profissional médico com especialidade em medicina do trabalho, sendo irrelevante, neste sentido, a existência ou não de especialização em ortopedia, ressaltando que a prova oral pretendida, em casos como o presente, é despicienda. Precedentes.

[...]
(TJES, Classe: Apelação, 024140159153, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018
)

Por fim
, a perícia foi realizada por
médico
com especialização em medicina do trabalho, profissional que detém qualificação para avaliar
a atual condição física e psíquica d
a
Recorrente, bem como para ponderar, dentro do seu âmbito de especialidade, se estas condições impossibilitam ou não o exercício do trabalho habitual pelo periciado.

E
no caso dos autos, a perícia médica constatou que a apelante é portadora de doença incapacitante, todavia, a mesma não possui nexo causal ou concausal com o trabalho desenvolvido, sendo as moléstias de ordem degenerativa.

Assim, desnecessária a produção de nova perícia médica, visita ao ambiente de trabalho ou produção de prova oral, vez que no caso dos autos, a perícia médica realizada foi apta e suficiente para atestar a incapacidade da recorrente, porém, sem correlação com o trabalho.

Dessa forma, diante da suficiência das provas para a formação do convencimento do julgador, não há falar em
violação ao devido processo legal,
cerceamento de defesa
ou nulidade da perícia realizada
, motivo pelo qual, rejeito a
s
preliminar
es
.

É
como voto.

2. Mérito Recursal.

S
ustenta a recorrente que
labor
ava
na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, quando passou a sentir fortes
dores em coluna, ombros, sendo obrigada a afastar-se do trabalho no ano de 2006, para tratamento de saúde, com percepção de auxílio-doença.

Argui o nexo causal entre os problemas de saúde e o trabalho desenvolvido, ao fundamento de que
durante o mesmo
, carregava/manuseava pacientes no leito hospitalar, macas, banheiros, salas de cirurgias, ambulâncias, sendo que os referidos pacientes pesavam entre 60 a 120 kg.

Pois bem.
A
pós
detida análise do caso em apreço
,
vejo que, em que pesem os judiciosos argumentos despendidos pel
a
Recorrente, razão não lhe assiste, senão vejamos.

O
bserva-se que a perícia realizada nos autos concluiu que “
a
patologia em questão é de origem degenerativa, s
e
m evidências técnicas de ter sido acarretada po
r
acidente de traba
l
ho, u
m
a vez que a função desempenhada pela autora, inclui movimentos diversos, co
m
funç
õ
es
mú
ltiplas, dentro de sua jornada de traba
l
ho. Não houve comprova
çã
o de u
m
poss
í
vel acidente, decorrente do traba
l
ho, alegado pela autora, sendo que esta, manteve sua jornada de traba
l
ho, s
e
m abertura de CAT.
” (fls.
188/196
).

Diante de tal conclusão, somando ao fato de inexistir prova capaz de elidir a manifestação d
a

expert
, constata-se que não há de se falar em concessão de
benefício de natureza
acidentária
, pois não comprovad
o o nexo causal ou concausal entre a
s
moléstias e o labor desenvolvido.

Nos termos do art.
436
do
CPC
, o juiz não está obrigado a julgar o feito em função da conclusão do Laudo Pericial, no entanto, quando a questão é de complexidade técnica, a perícia somente deverá ser afastada se outra prova mais robusta e esclarecedora for produzida nos autos, o que na hipótese não ocorreu.

T
odavia,
para a concessão da
aposentadoria
por
invalidez
acidentário é imprescindível a existência do
nexo

causal
com o trabalho, o que foi taxativamente descaracterizado pela perícia, inviabilizando o amparo infortunístico.

Ensina a doutrina de Sérgio Pinto Martins que “
o auxílio-doença deve ser um benefício previdenciário de curta duração e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. É um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária. [...] Cessará o auxílio-doença quando houver recuperação da capacidade do trabalho, pela transformação em aposentadoria por invalidez, com a morte do segurado, ou auxílio-acidente de qualquer natureza, desde que nesse caso resulte sequela que implique redução da capacidade funcional
” (Direito da Seguridade Social, 16 ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 329-331).

Assim, a jurisprudência deste Sodalício firmou entendimento de que “
[...] para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos
59
e
60
, da Lei Federal nº
8.213
/91), que substitui a remuneração do segurado, exige-se a comprovação de que aquele (segurado) se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto ela (incapacidade) durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional [...]”.
(TJES, Apelação Cível n.º
11050155545, Relatora Substituta: Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Cível, J 18/10/2011, DJ 01/12/2011).

Portanto, a Lei
8.213
/91, exige, para o caso de auxílio-doença, incapacidade temporária para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, de forma que o segurado ainda é passível de reabilitação profissional.

Para a hipótese de auxílio-acidente é preciso que reste demonstrado, além do
nexo
de causalidade entre a lesão/doença e o acidente, a perda ou redução da capacidade laboral de maneira definitiva, consoante art.
86
, da Lei nº
8.213
/91:

[...] A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação de dois requisitos: (i) nexo de causalidade entre o acidente e a lesão/doença; (ii) perda ou redução da capacidade laborativa de maneira definitiva. Inteligência do art.
86
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

[...] AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO ACIDENTE. ART.
86
, DA LEI n.º
8.213
/91 [...]. ‘In casu’ não há dúvida de que restaram atendidos os dois pressupostos previstos no art.
86
, da Lei
8.213
/91, quais sejam: i) o nexo causal entre a lesão do segurado recorrente e o exercício de suas funções - auxiliar de produção, onde ficava exposto frequentemente a sobrecarga de peso; bem como ii) a redução parcial e permanente de sua capacidade laboral para o exercício da citada atividade laboral [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24070578794, Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Terceira Câmara Cível, J 11/10/2011, DJ 20/10/2011).

Já para a concessão de aposentadoria por invalidez, deve ser hipótese de incapacidade total e permanente para o trabalho bem como de reabilitação impossível, na forma do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91, consoante entendimento jurisprudencial:

[...] A concessão de aposentadoria por invalidez em decorrência do acometimento de doença ocupacional exige a comprovação dos requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam: (i) a incapacidade total e permanente para o trabalho; (ii) impossibilidade de reabilitação. Dicção do art.
42
, da Lei nº
8.213
/91 [...] (TJES, Remessa Ex-officio n.º 24080264211, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, J 12/12/2011, DJ 17/01/2012).

Neste sentido, o auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

Na situação em tela, cumpre transcrever os principais trechos da perícia (fls. 188/196), e esclarecimentos (fls. 245/248), respectivamente, para a verificação dos requisitos necessários à concessão dos benefícios previdenciários pleiteados: auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez:

[...
]

Quesitos do
Magistrado
(fls.
164
):

1.
Ser a Autora portadora de doença/lesão física?

R: Sim. Espondilodiscoartrose e Discopatia de coluna lombar.

2.
Ser referida doença/lesão decorreu de acidente de trabalho?

Não.

3
. Se é temporária ou permanente?

R: Permanente, considerando as várias intervenções cirúrgicas, sem sucesso terapêutico, quanto ao quadro álgico.

4. Se referida doença/lesão induz incapacidade para o trabalho?

R: Sim.

5. Se a incapacidade é total ou parcial?

R: Total.

6. Se parcial, qual o grau de incapacidade para o trabalho?

R: Total.

IX – Conclusão:

A patologia em questão é de origem degenerativa, sem evidências técnicas de ter sido acarretada por acidente de trabalho, uma vez que a função desempenhada pela autora, inclui movimentos diversos, com funções múltiplas, dentro de sua jornada de trabalho. Não houve comprovação de um possível acidente, decorrente do trabalho, alegado pela autora, sendo que esta, manteve sua jornada de trabalho, sem abertura de CAT.

Porém, apesar de se tratar de doença degenerativa, de evolução gradual, à de se considerar que a pericianda vem acompanhando desde o início de seus sintomas por neurocirurgião, tendo sido submetida à três procecimentos cirúrgicos de sua coluna lombar, sem sucesso terapêutico, ou seja, mantendo quadro álgico progressivo, o que prejudica e compromete o desempenho de sua capacidade laboral, predispondo à agravos de sua patologia, em função de sua atividade habitual, com prejuízo de sua capacidade laboral.

Sendo assim, considero sua incapacidade total e definitiva, devido à persistência de sua sintomatologia, após várias manipulações de procedimento cirúrgico, sem resposta terapêutica satisfatória.
(Grifei).

(...
)

c) Quanto ao agravamento da patologia apresentada pela autora, após intervenções cirúrgicas, sem sucesso terapêutico, mantendo quadro insidioso, recorrente com desfecho desfavorável, considerei a patologia incapacitante para a função laboral, porém por etiologia crônica e degenerativa e não por lesão súbita e traumática provocada por acidente de trabalho ou doença ocupacional.

e) Não foi constatado nos autos, nos exames realizados pela periciada, nos laudos e no exame clínico, evidências objetivas que caracterizam lesão traumática, decorrente de acidente de trabalho.

Portanto, a
prova pericial foi conclusiva no sentido de que
as lesões sofridas não apresentam nexo causal ou concausal com as funções desempenhadas no trabalho.

Desse modo, não faz jus a auxílio-doença, nem ao auxílio-acidente nem à aposentadoria por invalidez, como decidiu o Magistrado "
a quo
", ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso, eis que presentes seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, no entanto
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

Considerando o improvimento do recurso d
a
Autor
a
, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de sua exibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma.

É
como voto.

DES
ª
. CONV
ª
.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DA PERÍCIA. MERO INCONFORMISMO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL OU CONCAUSA ENTRE OS PROBLEMAS DE SAÚDE E O TRABALHO.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fato de a perícia médica realizada no processo ser contrária à tese defendida pela parte não é suficiente para macular a prova pericial, considerando que a impugnação ao laudo pericial fundamenta-se em mero inconformismo.

2.

Ademais, a perícia foi realizada por médic
o
com especialização em medicina do trabalho, profissional que detém qualificação para avaliar a atual condição física e psíquica do Recorrente, bem como para ponderar, dentro do seu âmbito de especialidade, se estas condições impossibilitam ou não o exercício do trabalho habitual pelo periciado.

3.
A mera irresignação da parte quanto ao resultado da perícia judicial produzida, vez que contrária a sua pretensão, não autoriza seja desprezada, na casuística, o único elemento probatório técnico produzido, mormente quando ausentes outros elementos de prova, de semelhante nível técnico.

4.
O auxílio-doença decorre de incapacidade temporária para o trabalho, enquanto o auxílio-acidente e a
aposentadoria

por
invalidez

são oriundos de incapacidade permanente. O ponto de distinção entre esses dois últimos institutos (auxílio-acidente e
aposentadoria

por
invalidez
) é a possibilidade ou não de reabilitação profissional.

5.

A comprovação do
nexo

causal

entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo segurado é requisito indispensável
para concessão da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário
. Ausente a prova de tal
nexo
, é inviável reconhecer-se a obreir
a
o direito ao benefício.

6.

Recurso
d
a
Autor
a

conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Autor,
rejeitar
as preliminares e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Autor, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES,